Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PERÍODO INICIAL DE PANDEMIA (COVID-19). MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. No que tange à moldura fático-processual, destaca-se: (a) aquisição pela parte requerente, em 06.3.2020, de um pacote de viagens (passagens aéreas e hospedagem) no sítio eletrônico da empresa requerida, pelo valor de R$ 841,00; (b) exercício do direito de desistência da compra pela consumidora em 07.3.2020; (c) aprovação do pedido de cancelamento pela requerida em 8.3.2020; (d) em 02.4.2020, a requerida informa a aprovação de reembolso pela empresa aérea, todavia nenhum valor foi restituído à consumidora, o que deu azo ao ajuizamento da ação. Sentença de parcial procedência dos pedidos: condenada a requerida à devolução integral do valor pago pela requerente. III. Recurso da decolar.com.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a DECOLAR.COM, por integrar a cadeia produtiva (venda de pacote de viagem), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço. Saliente-se que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar
da ausência de pertinência subjetiva para a agência de turismo figurar no polo passivo da demanda), mas no não processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela parte consumidora, no prazo de arrependimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1182897, DJe 11.7.2019; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1309152, DJe 21.1o.2021.
B. No caso concreto, não obstante a confirmação do cancelamento da reserva (ID 22244983), não vingam as isoladas alegações da requerida, que não comprova o estorno do valor total pago pela parte consumidora (CPC, Art. 373, II). Configurada a falha na prestação do serviço exsurge o dever indenizatório.
IV. Recurso da parte consumidora.
A. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
B. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora no estorno), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação dos valores não estornados, bem como a situação vivenciada pela requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
C. Noutro giro, não se trata de hipótese de cobrança indevida, mas tão-somente de mora na devolução de pagamento efetuado, razão pela qual inaplicável a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC. Escorreita, pois, a sentença que determinou a devolução na forma simples.
V. Rejeitada a preliminar suscitada pela DECOLAR. Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Suspensa, de todo modo, a exigibilidade quanto à requerente em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).